Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-87.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000473-87.2012.8.14.0005

APELANTE: THAISSON SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON GOMES MELLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL DOS APELANTES SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria que se mostrou dentro dos parâmetros delineados pelo art. 59 e ss do CPB, inclusive tendo a pena base, assim como a pena final sido arbitrado em patamar justo e necessário ao delito cometido, estando as circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas. Inexistindo qualquer bis in idem nos autos.
REQUERIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
Inaplicabilidade da teoria defendida por Zaffaroni. Entendimento já pacificado pelo próprio STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Thaisson Santos de Sousa e Jefferson Gomes Mello
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que condenou cada apelante
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime de Roubo Majorado pela lesão corporal grave,
bem como ao pagamento de 05 dias multa.

Narra a denúncia que
no dia 10-2-2012, os réus ligaram para a vítima Anízio de Araújo Uchoa Filho e, após combinação prévia, foram para a sua residência e, lá chegando, Jefferson, que mantinha relação de amizade com o ofendido, aplicou-lhe uma gravata, momento em que Thaisson sacou uma faca e passou ameaçar Anízio.

Ato contínuo, os acusados amordaçaram a vítima, amarraram seus braços, pernas e tronco, fazendo uso de fita adesiva.

Os denunciados perguntaram por dinheiro e lhes foi repassada a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); também foram subtraídos da residência da vítima: um notebook e cartões bancários.

Não satisfeitos, os denunciados decidiram fazer saques nas contas bancárias da vítima; Anízio foi colocado no banco de trás do seu próprio veículo e foi levado pelas ruas da cidade até que, por volta das 2h, os agentes pararam na agência local do Banco do Brasil, porém nada conseguiram sacar.

Os réus decidiram então seguir com a vítima rumo a Brasil Novo/PA, porém, 15 ou 20 km de distância da cidade de Altamira, os denunciados resolveram entrar em um ramal, onde desembarcaram do veículo e levaram a vítima caminhando em direção à mata fechada.

Ato contínuo, o denunciado Thaisson pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça do ofendido, tendo este caído ao chão, sendo novamente golpeado por várias vezes, momento em que se fingiu de morto, sendo então arrastado pelos réus para uma cova que já estava pronta, e coberto o corpo do ofendido com folhas para que não fosse localizado.

A vítima recobrou a consciência e, mesmo fraca, conseguiu chegar à rodovia e pedir ajuda.

O feito foi recebido pela 1ª Vara Criminal (antiga 3ª Vara da Comarca de Altamira), advindo a primeira sentença condenatória
, quando o julgador aplicou a
emendatio libeli
para ajustar a infração penal, estabelecendo as imputações dos arts. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, e art. 211, todos do CP, condenando os apelantes a uma pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em 13/04/2015 os apelantes foram postos em liberdade em razão do
Habeas Corpus
nº 127056MC/PA-STF, ocasião em que o próprio STF anulou a sentença prolatada
, tendo sido determinado que o juízo a quo procedesse nova dosimetria da pena e eventual direito a recorrerem em liberdade.

Nova sentença foi proferida em 26/04/2018
, momento em que os apelantes foram condenados pela conduta delitiva de Roubo agravado pela lesão corporal grave
, tendo a pena sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa
.

Na ocasião, foi realizada a detração penal em razão dos apelantes terem permanecido segregados preventivamente por 03 (três) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, restando-lhes cumprir apenas 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, em regime fechado (ID 9725518).

Inconformados, os apelantes interpuseram a presente apelação, ID 9725518
, argumentando em suas razões recusais a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da aplicação da agravante de dissimulação prevista no art. 61, II, “c”, do CP; a aplicação da atenuante inominada; e que seja levado em consideração o comportamento da vítima. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito do recurso.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Pretende a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da aplicação da agravante de dissimulação prevista no art. 61, II, “c”, do CP; a aplicação da atenuante inominada; e que seja levado em consideração o comportamento da vítima. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A dosimetria penal de ambos os recorrentes foi formulada de forma semelhante pelo juízo a quo, nos seguintes termos
,
ID 9725518
:

“Culpabilidade:
Valorada negativamente em razão da vítima ter tido seus pés e mãos amarradas, sendo assim levada pelas ruas da cidade em seu próprio carro, sendo posteriormente abandonada em lugar ermo, logo após receber pancadas na cabeça, dificultando seu socorro
.

Antecedentes: nada a valorar.

Conduta social: não há elementos nos autos.

Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta.

Motivos: típicos do delito.

Circunstâncias: nada a valorar.

Conseqüências:
A ser valorada negativamente conforme exame de corpo de delito de fl. 35, que indica que a vítima foi torturada e teve que se afastar do trabalho por mais de trinta dias
.

Conduta da vítima: a vítima não contribuíram à conduta do réu.

Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do acusado.

Pena-base:
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
.

Presente a atenuante da confissão, estabelecido no art. 65, III, d do CP.
Reconheço também a agravante do art. 61, III, c do CP, consistente na dissimulação, pois o condenado se aproveitou do fato de ter amizade com a vítima
, ligou para a mesma e sob o pretexto de que iria dormir na casa de Anízio, teve acesso facilitado ao ofendido à sua residência, onde estavam os bens subtraídos (notebook, cartões, etc...).
Havendo concurso entre agravante e atenuante, à luz da regra do art. 67 do CP, entendo que a confissão prepondera, pelo que atenuo a pena e chego à pena intermediária de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Não se encontram presentes causas de aumento da pena.

Concorre, porém, a causa de diminuição prevista no inciso II do art. 14 do CP.

Considerando o inter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, tornando-a definitiva.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Pois bem, no caso dos autos vejo que a valoração procedia pelo juízo a quo se mostrou bastante justa, tendo este procedida a devida fundamentação quando da imposição da pena base no importe arbitrado, sendo que as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime se mostraram além daquelas inseridas no próprio tipo penal violado, devendo realmente ser valoradas negativamente contra os apelantes, levando em consideração a discricionariedade vinculada do Magistrado.

Além do que, impossibilitada se mostra a imposição da pena base em seu mínimo permitido, pois a valoração de apenas uma circunstância em desfavor dos réus já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, mais de uma circunstância negativa foi averiguada
.

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

Logo, não averiguei nenhum bis in idem quando da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois a lesão grave que resultou na qualificação do crime em questão foi utilizada por uma violência exercida contra a vítima que, golpeada na cabeça de forma brutal pelos recorrentes, serviu para qualificar o crime, no entanto, o excesso dessa agressão, com outros golpes mais contundentes desferidos por várias vezes na vítima foge daquele existente no próprio tipo em questão, servindo sim para fundamentar desfavoravelmente uma circunstância judicial como as consequências do crime.

No caso do pretendido afastamento da agravante da dissimulação
, também aqui nada há para se retocar, já que provado nos autos que os apelantes, para adentrar no imóvel da vítima, utilizaram-se da confiança que o ofendido tinha no recorrente Thaisson, que considerava amigo, permitindo então sua entrada em sua residência, desencadeando toda a ação criminosa como se deu na denúncia.

Por último, também não vejo qualquer impropério na decisão recorrida quanto no que se refere a não aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CPB
,
não há como acatar tal pleito, tendo em vista que o Estado e a Sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o

fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos que fazem da prática de crimes sua profissão.

Não há nos autos elementos concretos suficientes que indiquem a
coculpabilidade
ou a própria responsabilidade do Estado e da sociedade na prática do ilícito cometido pelo acusado.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DA

PENA.

(...). 3. Não procede a pretendida valoração favorável ao condenado por

omissão estatal na adequada persecução criminal do tráfico, pois não é admitida na jurisprudência e porque pretensão deco-culpabilidade.

(...).”

(STJ. 6ª Turma.
HC. 63251
.aproveitamento da torpeza própria.

Relator: NEFI CORDEIRO. Unânime. Julg. 3/6/2014).

Impossibilitada também a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando o quantum de pena imposta na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 29/08/2023